Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712699-74.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ABINEL CORREA VIEIRA RECORRIDO: SILVERIO BARBOSA LIMA, RAIMUNDO BARBOSA LIMA, MARIA DAS DORES LIMA DESPACHO Em que pese certidão de ID 24962884, verifico que a ausência de preparo está justificada nos recursos. Ficam neste ato intimados os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos constitucionais de ID 24904018 e 24906160, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010